Tribunal: TJMT
Processo: 1003630-80.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003630-80.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), DANIELLE ALVES LUCENA LIMA - CPF: 060.547.414-11 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EL TACO BAR E RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 20.756.325/0001-06 (APELADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), LUANA MOREIRA SANTOS - CPF: 045.672.531-83 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Danos Morais
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – EXCLUSÃO DA MULTA DO §2o DO ART. 1026 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que, sendo a empresa requerida, concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante, se após a interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica, demorou no seu restabelecimento.

Fixado o valor da indenização decorrente de dano moral de forma excessiva, deve ser reduzido para atender os critérios de moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Ainda que os Embargos Declaratórios opostos não sejam acolhidos em face da ausência dos requisitos previstos pelo artigo 1.022 do CPC/15, a multa pecuniária prevista no §2o do artigo 1.026 do referido Codex somente poderá ser aplicada se presente o intento protelatório do embargante, o que no caso não ocorreu.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003630-80.2019.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

EL TACO BAR E RESTAURANTE LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Danos Morais e Pedido Liminar de Sustação de Efeitos de Protesto
ajuizada pelo
EL TACO BAR E RESTAURANTE LTDA,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: a) determinar o cancelamento definitivo do protesto do débito no valor de R$ 45.515,32 (quarenta e cinco mil, quinhentos e quinze reais e trinta e dois centavos) levado a efeito pela ré; b) condenar a requerida à obrigação de revisar a cobrança de energia elétrica devida pela parte autora, que deverá ser apurada com base no relatório técnico juntado com a exordial, no valor de R$ 2.352,00 (dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais), já depositados nos autos (ID 151467770); c) condenar a demandada ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora, contados a partir da publicação da sentença, consoante a Súmula 362 do STJ, conforme sentença de ID 151470194.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Opostos embargos de declaração pela concessionária de energia (ID 151470196), estes foram rejeitados com a condenação da embargante ao pagamento da multa de 2% sobre o valor da causa (ID 151470201).

Em suas razões recursais (ID 151470202), aduz a apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada, uma vez que a parte autora participou da inspeção realizada no equipamento de medição, onde foi constatado um procedimento irregular, uma vez que existia desvio de uma fase no ramal de entrada, deixando de registrar consumo, consoante Termo de Ocorrência no 701266.

Sustenta que o artifício utilizado para desviar energia ocorreu sem passar pelo medidor, de tal modo que não se faz necessário a perícia, conforme disposição do §5o do art. 129 da Resolução no 414/2010.

Esclarece que, comprovado o recebimento do Termo de Ocorrência e Inspeção no próprio ato, a consumidora recebeu posteriormente a Carta Ao Cliente informando-lhe da recuperação de consumo, na qual foi esclarecida a possibilidade de interposição de recurso, conforme art. 133, §1o e 2o, da Resolução no 414/2010.

Assevera que caberia ao recorrido produzir provas de que suposto ato ilícito lhe causou situação vexatória e humilhante suficiente a causar significativo abalo moral, justificando, assim, a percepção de indenização reparatória, visto que se trata de uma pessoa jurídica, sendo que o dano moral só restaria configurado se ficasse demonstrado um prejuízo significativo ao nome e à tradição da demandante, com negativa repercussão econômica e social.

Defende a inexistência dos danos morais (pessoa jurídica) e, alternativamente, postula pela redução do
quantum
indenizatório, diante da violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, bem como o afastamento da imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, pois a oposição dos embargos de declaração teve como objetivo discutir a existência de omissão quanto à análise do disposto na Resolução Normativa no 414/2010, da ANEEL.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 151470208).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003630-80.2019.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

EL TACO BAR E RESTAURANTE LTDA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 151467763) que a parte autora relatou exercer atividade de casa noturna, sendo bastante conhecida na região, estabelecida no mesmo endereço há alguns anos, abrindo regularmente aos finais de semana, das 21h às 05h, aproximadamente.

Afirmou ser consumidora dos serviços prestados pela requerida na UC no 1096666-1 e, no dia 01/09/18 (sexta-feira), por volta das 00h:30min, quando estava em pleno funcionamento, ocorreu uma falha no fornecimento dos serviços prestados pela ré, com queda da energia elétrica, efetuando contato imediato com a empresa demandada através da central de atendimento ao cliente (protocolo n° 51211245), tendo sido solicitado o restabelecimento do serviço o mais rápido possível, uma vez que a casa noturna estava cheia de clientes que já reclamavam.

Informou que no referido atendimento a requerida comunicou que a equipe de manutenção poderia demorar até quatro horas para realizar os reparos necessários, o que obrigou a postulante a encerrar as atividades da casa e no dia seguinte pela manhã (sábado), o representante da requerente retornou ao estabelecimento e constatou que a energia ainda não havia sido reestabelecida, razão pela qual entrou novamente em contato com a central de atendimento, tendo sido informado que uma equipe se deslocaria até lá no prazo de até 8h (oito horas).

Asseverou que o representante da autora aguardou no local a equipe da requerida até às 19h:30min daquele dia, todavia ninguém apareceu, o que forçou a demandante contratar um eletricista particular para realizar os reparos necessários na rede, para reestabelecer o fornecimento de energia elétrica e evitar maiores prejuízos financeiros, uma vez que se aproximava do horário de abertura da casa noturna.

Alegou também que entre a data da comunicação da falha nos serviços (01/09/2018) até a data em que os funcionários da concessionária de energia compareceram ao local para a realização dos reparos com a troca do medidor de energia (29/11/2018) transcorreu mais de 02 (dois) meses, sendo que na oportunidade, foi lavrado um Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI e posteriormente apontado um débito no valor de R$ 45.515,32 (quarenta e cinco mil, quinhentos e quinze reais e trinta e dois centavos), em razão de suposta anomalia na medição da energia elétrica.

Aduziu que, por essa razão, contratou um engenheiro elétrico para analisar o consumo da energia elétrica antes e depois da substituição do medidor, o qual, no respectivo Laudo Técnico, constatou a abusividade dos valores exigidos pela demandada e apontou o valor devido de R$ 2.352,00 (dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais), consideravelmente inferior ao cobrado pela concessionária de energia.

Assim, ajuizou a presente ação, a qual teve seu pedido de tutela urgência concedida no julgamento do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento no 1010190-61.2019.8.11.0000 (ID 151470151), para que fossem

suspensos os efeitos do protesto do título no 1096666 emitido pelo 2o Ofício Extrajudicial, em nome da empresa/autora e, no mérito, a procedência dos pedidos com a condenação da requerida na obrigação de revisar a cobrança de energia no valor de R$ 45.515,32 (quarenta e cinco mil, quinhentos e quinze reais e trinta e dois centavos), que deverá ser apurada com base no relatório técnico, pagamento de R$ 1.035,00 (um mil e trinca e cinco reais) por danos materiais decorrentes de danos causados em equipamento e, pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva
julgou parcialmente pr
ocedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a concessionária/apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

O cerne do recurso consiste em saber se a imputação de responsabilidade à requerida/apelante, pelos alegados danos morais sofridos pelo autor/apelado, em razão da concessionária não ter realizado a religação do fornecimento de energia elétrica, demora de quase 03 (três) meses – 01/09/2018 data da falha na prestação do serviço a 29/11/2018 data da troca do medidor de energia, tal como a cobrança de valor exorbitante de R$ 45.515,32 (quarenta e cinco mil, quinhentos e quinze reais e trinta e dois centavos) referente ao período de 10/2017 a 11/2018, conforme Carta ao Cliente no ID 151470171.

Por sua vez, a requerida/recorrente defende que a parte autora se encontrava em situação irregular – DESVIO DE ENERGIA e, fundamenta toda sua defesa no artigo 129 e seguintes, da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, que trata dos procedimentos dos atos para apuração e constituição do débito de energia elétrica, nos casos em que ocorra PROCEDIMENTO IRREGULAR por parte do usuário dos serviços, ou seja, fraudes em medidores de consumo.

A par de tais observações, o d. magistrado consignou que (ID 151470194, p.5/7):

“De início,
é bom registrar que são fatos incontroversos nos autos a falta de disponibilização de energia elétrica pela demandada à requerente nos dias 22/01/2016 (protocolo n° 10890204), 27/08/2016 (protocolo no 34388539) e 01/09/18 (protocolo n° 51211245), ou seja, sempre em dias e horários de funcionamento do estabelecimento autor
, o que, por si só, já é suficiente para ocasionar inúmeros transtornos das mais diversas ordens às atividades da requerente.

Incontroverso também nos autos é o fato de que na última ocasião da falha do serviço de fornecimento de energia a requerida demorou mais de 02 (dois) meses para efetuar a substituição do medidor de energia elétrica da autora, uma vez que o “apagão” ocorreu na noite do dia 01/09/18 e a troca do medidor de energia somente ocorreu em 29/11/2018
.

Tais fatos não foram impugnados pela ré em sua contestação, sendo inquestionáveis, portanto, suas veracidades, nos termos do art. 341, do CPC: “incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas”.

Esta última ocorrência chama a atenção porque, considerando a especificidade das atividades desenvolvidas pela sociedade empresarial autora, é evidente que ela não poderia aguardar quase 03 (três) meses a boa vontade da requerida providenciar a substituição do medidor de energia elétrica, razão pela qual literalmente se viu forçada a providenciar os reparos necessários na distribuição da sua rede de energia.

Este ponto é essencial para o deslinde da presente lide porque, ao contrário do que alega a demandada, todo o procedimento desenvolvido por ela ocorreu de forma ilegal e arbitrária, a partir dessa sua falha específica na prestação do serviço.
Isso porque a requerida fundamenta toda a sua defesa no disposto nos arts. 129 e seguintes, da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 (vigente à época dos fatos), que trata dos procedimentos dos atos para apuração e constituição do débito de energia elétrica.

Contudo, referidas disposições normativas tratam especificamente dos casos em que ocorra PROCEDIMENTO IRREGULAR por parte do usuário dos serviços, ou seja, fraudes em medidores de consumo, o que evidentemente não é o caso dos autos.

[...]

Foi exatamente essa a postura adotada pela requerida, que “pinçou” as três maiores faturas de energia elétrica da parte autora no ano de 2017, tirou uma média do consumo e, então, chegou ao exorbitante valor de R$ 45.515,32 (quarenta e cinco mil, quinhentos e quinze reais e trinta e dois centavos) de energia elétrica, providenciando a cobrança imediata.

Aqui é bom registrar que o procedimento para apuração de valores supostamente devidos pelo consumidor, ora requerente, foi extremamente eficiente e rápido, todavia, a realização dos reparos no medidor de energia elétrica do estabelecimento autor ocorreu a “passos de tartaruga”, evidenciando, por si só, a péssima qualidade dos serviços prestados pela concessionária demandada, bem como, o total desleixo e desrespeito com o consumidor em questão.

Ocorre que não houve, no caso dos autos, SITUAÇÃO IRREGULAR (LEIA-SE “FRAUDE”) por parte do autor, pois, a realização de reparos em sua rede de energia elétrica não ocorreu por sua livre e espontânea vontade, mas porque a requerida FALHOU NA PRESTAÇÃO DO SEU SERVIÇO, na medida em que deixou de corrigir o problema no prazo legal, forçando o postulante a “se virar nos trinta” para permanecer com energia elétrica e, consequentemente, continuar o desenvolvimento de sua atividade empresarial.

[...]

De rigor a aplicação do critério objetivo apresentado pela requerente na inicial no laudo técnico de Id. 20528950, não impugnado pela requerida, o qual apurou o valor devido de R$ 2.352,00 (dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais), já depositados nos autos (Id. 20643599).

De outra banda, a configuração dos danos morais na espécie é inquestionável.

Ao contrário do que alega a concessionária requerida, a interrupção de energia elétrica a um estabelecimento comercial noturno, durante os finais de semana, por pelo menos 03 (três) vezes está longe de se configurar situação corriqueira e de “mero aborrecimento”.

Como bem pontuou a ré, a pessoa jurídica autora pode sofrer dano moral quando ocorra ferimento à sua HONRA OBJETIVA, assim compreendido o conceito de que goza no meio social, fato evidente nos autos em razão da reiterada interrupção do fornecimento de energia à requerente.”
(g.n.)

A respeito do tema, a Resolução no 414/2010 da ANEEL estabelece que:

“
Art. 176.
A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana
;

II - 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; e

IV - 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural.

§ 1o Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, independentemente do momento em que esta ocorra,
e creditar-lhe, conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente.

§ 2o A contagem do prazo para a efetivação da religação deve ser:

I - para religação normal:

a) a partir da comunicação de pagamento pelo consumidor, obrigando-se o consumidor a comprovar a quitação dos débitos no momento da religação; ou

b) a partir da baixa do débito no sistema da distribuidora.

II - para religação de urgência, a partir da solicitação, obrigando-se o consumidor a comprovar a quitação dos débitos no momento da religação.

§ 3o Para a execução da religação de unidade consumidora, a distribuidora deve adotar, no mínimo, o horário previsto no § 5o do art. 172.

Art. 197o.
As informações solicitadas pelo consumidor devem ser prestadas de forma imediata e
as reclamações solucionadas em até 5 (cinco) dias úteis a contar da data do protocolo
, ressalvadas as condições específicas e os prazos de execução de cada situação, sempre que previstos em normas e regulamentos editados pelo Poder Concedente e pela ANEEL.

Parágrafo único.
Caso seja necessária a realização de visita técnica à unidade consumidora a distribuidora deve realizar contato com o consumidor
, dentro do prazo a que se refere o caput, a fim de justificar e informar o prazo para solução da reclamação,
o qual deve ser de no máximo 15 (quinze) dias da data do protocolo
.”
(g.n.)

Deveras, após detida análise dos autos, verifica-se que a parte autora, ora apelada, solicitou o restabelecimento do serviço de energia no mesmo dia em que sofreu uma queda de energia no período da noite do dia 01/09/2018 (protocolo no 51211245) e a troca do medidor e reparação do serviço pela concessionária de energia só ocorreu em 29/11/2018, conforme TOI no 701266, juntado ao ID 151467769.

Ressalta-se que este é o ponto crucial para o deslinde dos autos, uma vez que, ao contrário do alegado pela concessionária/apelante, não se trata de um procedimento irregular na UC da parte autora e sim, uma falha específica na prestação do serviço, sendo que a apelada, como uma casa noturna, se viu forçada a providenciar reparação no fornecimento de energia para não ter maiores prejuízos.

Consigne-se que de acordo com a Resolução no 414/2010 da ANEEL acima mencionada, a concessionária de energia tinha o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para religação da energia na UC da apelada e no máximo de 15 (quinze) dias a contar da data do protocolo, qual seja dia 01/09/2018, uma vez que foi necessária visita técnica, ou seja, o prazo final para a apelante reparar o fornecimento de energia era 16/09/2018 e apenas foi reparado em 29/11/2018.

Consequentemente, equivocado o cálculo apresentado pela parte apelante no valor de R$ 45.515,32 (quarenta e cinco mil, quinhentos e quinze reais e trinta e dois centavos), em razão de suposta anomalia na medição da energia elétrica, uma vez que a concessionária de energia foi omissa quanto à necessidade na troca do medidor de energia, não podendo se utilizar do art. 130, inciso III, da Resolução no 414/2010 da ANEEL que dispõe:

“Art. 130. COMPROVADO O PROCEDIMENTO IRREGULAR, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve APURAR AS DIFERENÇAS entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

(...)

III - utilização da MÉDIA DOS 3 (TRÊS) MAIORES VALORES DISPONÍVEIS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade”.

Assim, acertada a sentença ao concluir que a empresa apelante agiu de forma arbitrária e na ilegalidade ao gerar a cobrança do montante de R$ 45.515,32 (quarenta e cinco mil, quinhentos e quinze reais e trinta e dois centavos), determinando seu cancelamento e condenando a requerida a revisar tal valor com base no relatório técnico juntado com a exordial (ID 151467770), não impugnado pela requerida, no valor de R$ 2.352,00 (dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais) já depositados nos autos (ID 151467778), a qual deve ser mantida.

Nesse sentindo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – SISTEMA DE IRRIGAÇÃO HIDROPÔNICO AFETADO – PERDA DA PLANTAÇÃO DE HORTALIÇAS HIDROPÔNICAS –
DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADO
– LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA CARACTERIZADA – DANO MORAL EVIDENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

O dever de indenizar prescinde de prova, na medida em que atinge a imagem, a honra objetiva da pessoa jurídica, que se configura “in re ipsa”, fazendo jus à indenização moral sempre que mencionado patrimônio restar atingido no meio comercial em que milita, o que ocorreu no presente caso,
porquanto em razão da interrupção indevida a parte autora restou impedida de comercializar seu produto com terceiros,
cujo fornecimento do produto, inclusive, fora contratado por um dos compradores por meio de licitação.

A reparação por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do dano, devendo, no caso, ser mantida a sentença.

[...] Sentença mantida.”
(N.U 0000249-96.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE.
INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS POR PRAZO EXCESSIVO. PESSOA JURÍDICA.
POSTO DE COMBUSTÍVEIS. DANO MATERIAL. LUCRO CESSANTE.

1.

A causa de pedir se funda em vício de serviço ocasionado pela interrupção do fornecimento de energia elétrica a estabelecimento comercial da 01:00 h do dia 25/07/2020 até o final da tarde do dia 27/07/2020.

2.

Alegação defensiva de breve interrupção que não se coaduna às inúmeras numerações de protocolo apresentadas no bojo da inicial ou diante do fato de ter sido alugado um gerador para continuidade das atividades da parte autora.

3.

Teses defensivas que impunham à ré, como fornecedora, demonstrar a regularidade na prestação de seus serviços (art. 14 §3o inciso I do CDC) ou ainda a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 incisos II do NCPC).

4.

[...] 7.

Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios conforme §11 do art. 85 do NCPC.”
(0000091-24.2021.8.19.0043 - APELAÇÃO. Des(a). MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES - Julgamento: 09/02/2023 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

No que diz respeito à indenização por danos morais à pessoa jurídica, ressalta-se que tanto na doutrina quanto na jurisprudência firmaram o entendimento no sentido de que a pessoa jurídica pode ser vítima de danos morais, uma vez que é dotada de honra objetiva.

Aliás, o mencionado entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado n. 227, nos seguintes termos:

"Súmula 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

Assim, se a proteção ao direito da personalidade da pessoa jurídica tem natureza objetiva, esta deve preservar a imagem, a reputação, o bom nome e à credibilidade empresarial nas relações sociais e econômicas.

Portanto, na espécie, ficou comprovada a falha na prestação de serviço, qual seja, a demora excessiva na religação do fornecimento de energia elétrica (01/09/2018 data da ocorrência até 29/11/2018 data da realização do reparo, transcorreu mais de 02 meses), pois o estabelecimento estava cheio no dia que ocorreu a falta de energia (fotos no ID 151467771) e o protesto indevido do nome da apelada (ID 151467768), bem como considerando que a parte autora se viu obrigada a religar o fornecimento da energia elétrica por sua conta a fim de que pudesse prestar aos seus clientes um atendimento eficiente, maculando seu bom nome, sua imagem e sua credibilidade empresarial nas relações sociais e econômicas.

Desse modo, restou demonstrada a lesão a sua honra objetiva, ou seja, o abalo de sua imagem e credibilidade perante terceiros que gera desconfiança no desempenho de suas atividades e ocasiona a insegurança no seu funcionamento, uma vez que a energia é imprescindível para o desenvolvimento empresarial.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, apesar de evidenciada a desídia da apelante na demora excessiva no restabelecimento da energia elétrica, bem como os transtornos causados à parte apelada, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados, uma vez que considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, a casa noturna, ora apelada, de forma particular realizou os reparos necessários para o reestabelecimento da energia elétrica e se manteve em atividade durante todo o período de 02/09/2018 até a data de 29/11/2018, quando os funcionários da concessionária de energia compareceram para a realização da troca do medidor de energia.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO POR EQUÍVOCO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - CLIENTE PESSOA JURÍDICA QUE FICOU IMPOSSIBILITADO DE REALIZAR TRANSAÇÕES COMERCIAIS - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 1 – Restando inconteste que o corte do fornecimento de energia do estabelecimento comercial da autora foi equivocado, posto que deveria ter sido realizado de cliente diverso, tem-se que por tratar-se de cliente pessoa jurídica que ficou impossibilitada de realizar suas transações comerciais rotineiras em razão da falta de energia ocorrida durante todo o dia, além da inequívoca situação vexatória verificada no caso concreto cometida pela concessionária de energia elétrica, há efetivamente o dano moral indenizável na situação. 2 - Não há no ordenamento jurídico parâmetros legais rígidos para se estabelecer o valor a ser fixado a título de indenização por dano moral, sendo uma questão subjetiva que deve apenas obedecer a alguns critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência. Em razão das circunstâncias presentes no caso, a indenização arbitrada em R$ 8.000,00 atende perfeitamente sua qualidade sancionatória para a empresa e compensatória a requerente que exerce a atividade empresarial. 3 – Recurso desprovido.”
(TJ-MS - AC: 08032362920198120008 MS 0803236-29.2019.8.12.0008, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 09/11/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2020)

Por fim, merece acolhimento o inconformismo da apelante quanto a sua condenação da multa de 2% (um por cento), sobre o valor dado à causa, consoante termos do artigo 1026, § 2o, do CPC/15, pois conforme se infere da peça de ID 151470196, esta apenas buscava nos aclaratórios a manifestação expressa do Juízo singular sobre determinados temas.

Entrementes, não se vislumbra de forma cristalina o intuito protelatório da parte embargante, embora seu pedido tenha caráter modificativo.

Além disso, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o simples pedido de efeito modificativo não pode servir de amparo para condenação da embargante na multa prevista no § 2o do artigo 1026 do CPC/15, senão vejamos:

“[...] 9. "A interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/12/2012), o que ocorreu [...]. ”
(REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

Destarte, não restando evidenciado nos autos o caráter protelatório dos aclaratórios interpostos pela apelante, nesse tópico a sentença merece reparos para que seja excluída a multa do § 2o do artigo 1026 do CPC/15.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo e excluir a multa fixada nos embargos declaratórios. No mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023